Tribunal: TJES
Processo: 0000422-25.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000422-25.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VITOR DA SILVA CEARENSO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. DESPROVIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), sendo Paulo Vitor também condenado por receptação (art. 180 do Código Penal). As defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do delito e a readequação das penas, além da concessão de gratuidade da justiça e fixação de honorários aos defensores dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência de provas para condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto ou receptação culposa; (iii) a readequação da pena-base e das majorantes aplicadas; e (iv) a fixação de honorários advocatícios para os defensores dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos, composta por depoimentos das vítimas, reconhecimento dos réus e apreensão de objetos subtraídos, comprova materialidade e autoria do crime de roubo majorado. A palavra das vítimas tem especial relevância em crimes patrimoniais cometidos com violência e grave ameaça.

A desclassificação para receptação culposa não é cabível, pois
o objeto receptado (arma de fogo) foi encontrado na posse do recorrente, situação que inverte o ônus da prova, devendo a defesa fazer prova de que o réu desconhecia ou ignorava a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no caso.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi readequada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se o cúmulo de majorantes sem fundamentação idônea, aplicando-se somente a majorante de 2/3 pelo uso de arma de fogo, nos termos da Súmula 443 do STJ.

O pleito de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser dirigido ao juízo da execução penal, conforme precedentes jurisprudenciais, onde se analisará a real situação financeira do apenado.

Fixam-se honorários advocatícios para os defensores dativos, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em razão da apresentação das razões de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos para readequar as penas dos réus e fixar honorários advocatícios em favor dos defensores dativos, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio cometidos com violência e grave ameaça, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação.

A desclassificação para receptação culposa é inviávell, pois
o objeto receptado (arma de fogo) foi encontrado na posse do recorrente, situação que inverte o ônus da prova, devendo a defesa fazer prova de que o réu desconhecia ou ignorava a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no caso.

O cúmulo de causas de aumento deve ser fundamentado de maneira concreta, aplicando-se apenas a majorante de maior valor na ausência de fundamentação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 68, 69, 157, §2º, II, §2º-A, I, e 180; CPC, art. 85, §2º; STJ, Súmula 443.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 647.779/PR, rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 31/5/2022; STJ, HC 472.771/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
PAULO VITOR DA SILVA CEARENSO, WEVERTON CARLOS DA SILVA e JONATHAN DA SILVA VENZEL

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, que condenou os réus
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, condenando ainda Paulo Vitor pela prática do crime do art. 180 do CP.

Em suas razões recursais, o réu
WEVERTON CARLOS DA SILVA
requer a gratuidade da justiça
e pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Pretende ainda a redução da pena-base e a readequação das majorantes com base na Súmula 443 do STJ (id. 1031529).

Por sua vez, o réu
PAULO VITOR DA SILVA CEARENSO
requer a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como o decote da majorante do emprego da arma de fogo, a desclassificação para receptação culposa e a fixação de honorários em favor do defensor dativo (id. 10315144).

Por fim, o réu
JONATHAN DA SILVA VENZEL
pugna pela absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para furto, bem como a redução da pena, a fixação de regime semiaberto e
a fixação de honorários em favor do defensora dativa (id. 10315147).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 10315136 e id. 10315149). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 10513706).

Manifestação da Procuradoria do Estado no sentido de que o arbitramento seja feito com base na razoabilidade proporcionalidade dos serviços prestados pelo patrono dativo (id. 10716245).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
PAULO VITOR DA SILVA CEARENSO, WEVERTON CARLOS DA SILVA e JONATHAN DA SILVA VENZEL

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, que condenou os réus
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, condenando ainda Paulo Vitor pela prática do crime do art. 180 do CP.

Em suas razões recursais, o réu
WEVERTON CARLOS DA SILVA
requer a gratuidade da justiça
e pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Pretende ainda a redução da pena-base e a readequação das majorantes com base na Súmula 443 do STJ (id. 1031529).

Por sua vez, o réu
PAULO VITOR DA SILVA CEARENSO
requer a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como o decote da majorante do emprego da arma de fogo, a desclassificação para receptação culposa e a fixação de honorários em favor do defensor dativo (id. 10315144).

Por fim, o réu
JONATHAN DA SILVA VENZEL
pugna pela absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para furto, bem como a redução da pena, a fixação de regime semiaberto e
a fixação de honorários em favor do defensora dativa (id. 10315147).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 10315136 e id. 10315149). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 10513706).

Manifestação da Procuradoria do Estado no sentido de que o arbitramento seja feito com base na razoabilidade proporcionalidade dos serviços prestados pelo patrono dativo (id. 10716245).

De acordo com a denúncia:

“no dia 21 de outubro de 2023, por volta das 14h46min, na localidade de São José da Bela Vista, zona rural do município de Conceição do Castelo/ES, os denunciados em epígrafe , em concurso de vontade e unidade de propósitos, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, 02 (duas) motocicletas, sendo uma delas modelo Honda CG 150 Titan de cor cinza, placa HKL-1209 e outra modelo Honda CG 150 Titan, cor preta, placa OCV-0514 - ambas de propriedade da vítima Marlon Pereira dos Santos, além de 02 (dois) celulares sendo eles um IPhone XR - de propriedade da vítima Marlon Pereira dos Santos - e um celular modelo Xiaomi 10A - de propriedade do Sr. Moisés Ferreira dos Santos -, tudo conforme BU de fls.14/23, auto de apreensão fls.56, auto de restituição fls. 58/59, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, fls.60, formulário de cadeia de custódia,fls.62/65 do IP (ID 33258761).

Segundo narra a vítima Marlon, fls. 28 do IP, na data acima mencionada foi surpreendido em sua residência pelos três denunciados que chegaram em um Fiat Siena e um deles ( 2º denunciado) alegou ser dono da moto que o ofendido adquiriu dois dias antes na cidade de Iúna através de um anúncio no facebook.

Ainda segundo a vítima dos três homens dois estavam armados (2º e 3º denunciados) e apontavam a arma a todo momento para ele, seu pai Moisés, seu primo Carlos Daniel e sua mãe que também se encontravam no interior da casa, fato que perdurou por cerca de 15 minutos, enquanto que o terceiro meliante desmontava a moto e a colocava no porta-malas do veículo Siena.

Urge ainda mencionar que o rapaz que portava a arma de fogo (menor)- 3º denunciado ainda subtraiu o IPHONE XR e outra moto de Marlon, além do celular Xaiomi pertencente a Moisés, saindo os três em fuga logo em seguida.

As vítimas buscaram ajuda junto aos vizinhos e acionaram a Polícia Militar.

Iniciada as buscas, já na localidade do Angá, zona rural deste município, os militares localizaram o veículo descrito, sendo dada ordem de parada aos dois primeiros denunciados. Os infratores foram revistados, sendo localizado no interior do carro um revólver calibre .38 com 06 (seis) munições e ao lado mais 02 (munições) intactas.

O 2º denunciado- Paulo Vitor, assumiu a posse da arma que além ter adquirido em Vitória pelo valor de R$ 6.000,00, constatando-se posteriormente tratar-se de produto de crime, conforme faz prova documento de fls. 55 do IP.

Importante registrar que o veículo Fiat Siena, de cor prata, placa GON6A30, estava sendo conduzido pelo 1º denunciado e no interior do automóvel foi encontrada a motocicleta Honda CG 150 Titan de cor cinza, placa HKL-1209 desmontada, além dos celulares subtraídos.

O 1º e 2º denunciados apontaram como sendo o terceiro assaltante a pessoa de Jhonathan da Silva Venzel, que empreendeu fuga e consegui evadir-se do local na motocicleta Honda CG 150 Titan de cor preta e placa OCV-0514 - de propriedade da vítima Marlon Pereira dos Santos.

Os três denunciados foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os assaltantes.

Em relação à absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas quanto à autoria
delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Restituição. A autoria, de igual forma, também encontra-se suficientemente comprovada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos das vítimas prestados em sede judicial, apontando os réus como autores do roubo pelo qual foram condenados.

A vítima Marlon Pereira dos Santos, disse que comprou uma motocicleta para revender e a anunciou no Facebook. Aduz, que mandou a sua localização para uma pessoa que se interessou pela motocicleta e que no dia dos fatos chegaram três indivíduos na sua casa, estando dois armados, e exigiram a entrega da motocicleta dizendo que ela pertencia a eles. Disse ainda que os réus subtraíram outra motocicleta de sua propriedade e dois celulares.

A vítima
Moisés Ferreira dos Santos, também confirmou em Juízo que o seu filho Marlon comprou uma motocicleta para revenda e que os réus chegaram com interesse de comprar e anunciaram o assalto, sendo que dois estavam armados. Relatou, ainda, que subtraíram a motocicleta, dois celulares e uma outra motocicleta de propriedade de seu filho Marlon.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Vale destacar também
o depoimento em Juízo do policial Daniel Pereira da Cruz, que efetuou a prisão em flagrante dos réus Weverton e Paulo Vitor, logo após o crime, e disse que haviam sido acionados pelas vítimas e encontraram o veículo Siena com as características passadas. Relatou, que os réus estavam a bordo do veículo, sendo encontrado no interior do veículo uma arma de fogo e os celulares das vítimas e ainda uma motocicleta desmontada no porta-malas. Afirmou ainda que os réus foram reconhecidos pela vítima e que o terceiro indivíduo envolvido foi identificado pelos próprios réus. Disse também que as vítimas relataram que foram ameaçadas pelos réus com o emprego de arma de fogo.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Alexandre Borges de Oliveira.

A testemunha Carlos Daniel, também confirmou que os réus chegaram e anunciaram o assalto, sendo que dois estavam armados e chegaram dizendo que a motocicleta que o seu primo Marlon havia comprado era deles e levaram a motocicleta desmontada no porta-malas. Relatou, ainda, que levaram a outra motocicleta pertencente a Marlon, além de dois celulares que pertenciam a ele e ao seu pai Moisés.

Assim sendo, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos que os réus, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, subtraíram os pertences da vítima, devendo, pois, ser mantida a condenação.

Em que pese a irresignação da defesa, restou configurada a elementar do roubo, sobretudo quando analisadas as circunstâncias dos fatos, constatadas pelas provas testemunhais, que comprovam que os réus utilizaram a arma de fogo para exigir a entrega dos bens subtraídos.

No que tange ao crime de receptação, a defesa de Paulo Vitor pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa.

O §3º do art. 180 do CPB estabelece como crime a conduta de
“adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”.

Impõe destacar que, neste caso, o objeto receptado (arma de fogo) foi encontrada na posse do recorrente, situação que inverte o ônus da prova, devendo a defesa fazer prova de que o réu desconhecia ou ignorava a origem ilícita do bem.

Este Egrégio Tribunal já decidiu casos semelhantes da mesma forma:

“(...) Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, imprescindível que haja dolo direto, isto é, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. No caso, as negativas de autoria por parte dos apelantes não encontram amparo nas provas carreadas no caderno processual, e, portanto, não possuem o condão de afastar o entendimento de que os apelantes tinham total ciência da origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder, e mesmo assim optaram por tirar proveito deles. 2. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, considerando a existência de contradições relevantes nas versões trazidas pelos apelantes em esfera policial e judicial, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de qualquer documentação, a compra dos veículos de pessoas desconhecidas, e a tentativa de fuga dos agentes públicos, que fazem com que as teses defensivas não induzam a sequer dúvida do conhecimento da origem ilícita dos veículos. (...)”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170004035, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022)

No caso, a tese de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta diante do relato do próprio réu. Em seu depoimento na esfera policial, o recorrente afirmou que comprou a arma de fogo de um menino que mora em Vitória por R$ 6.000,00 (seis mil reais), não comprovando qualquer documento de registro da arma ou mesmo identificação do vendedor.

Portanto, inviável o pleito desclassificatório.

Assim passo à dosimetria da pena.

-Do réu
WEVERTON CARLOS DA SILVA

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela correta valoração das circunstâncias do crime, considerando a majorante da restrição de liberdade das vítimas.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea
c
do Código Penal, sendo a pena majorada em 1/6.

Na terceira fase, o magistrado consignou que a pena
“há de ser triplamente aumentada a sanção intermediária, em 1/2, 2/3 e 1/6 consoante art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do e 70 do Código Penal, respectivamente”.

Verifica-se que a pena foi aumentada em 1/2 em razão da majorante do concurso de agentes e após majorada em 2/3 pelo uso da arma de fogo.

Nesse ponto, entendo que a sentença merece reforma, eis que concorrendo duas causas de aumento, aplica-se a que mais aumente, nos termos do art. 68 do CP já que no caso não houve qualquer fundamentação para o cúmulo das causas de aumento. Ademais, a pena aplicada excede os limites da razoabilidade.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

- Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

- Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.

-
Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal.

Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018) GRIFEI.

Assim, majoro a pena em 2/3, fixando-a em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Por fim, presente o concurso formal correta a majoração da pena em 1/6, razão pela qual fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

-Do réu
JONATHAN DA SILVA VENZEL

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela correta valoração das circunstâncias do crime, considerando a majorante da restrição de liberdade das vítimas.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea
c
do Código Penal, sendo a pena majorada em 1/6 e ainda presente a agravante da reincidência específica com o incremento da pena em 1/4.

Na terceira fase, conforme já exposto, entendo que é caso de modulação da fração, razão pela qual majoro a pena em 2/3, fixando-a em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Por fim, presente o concurso formal correta a majoração da pena em 1/6, razão pela qual fixo a pena definitiva em
13 (treze) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

-Do réu
PAULO VITOR DA SILVA CEARENSO

Quanto ao crime de roubo, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal pela valoração das circunstâncias do crime, conforme já exposto.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea
c
do Código Penal, sendo a pena majorada em 1/6.

Em que pese o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, é possível extrair do seu interrogatório do réu em Juízo que em nenhum momento houve a confissão dos fatos.

Como visto, na terceira fase a sentença merece reforma, razão pela qual majoro a pena em 2/3, fixando-a em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Por fim, presente o concurso formal, correta a majoração da pena em 1/6, razão pela qual fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Quanto ao crime de receptação, não há qualquer consideração a tecer, eis que fixada a pena no mínimo-legal.

Assim, na forma do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva em
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Por fim, destaco que,
in casu
, os defensores dativos nomeados na origem,
Dr. Rômulo Dassie Moreira e Dra. Alline de Oliveira Rodrigues,
apresentaram as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, os defensores dativos apresentaram apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada um.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena dos réus e fixar honorários em favor dos defensores dativos Dr. Rômulo Dassie Moreira e Dra. Alline de Oliveira Rodrigues, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.